Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLORIANO DUTRA NETO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de GILBERTO MILITAO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de realização de diligências para a localização de bens da parte executada. Naquela ocasião, para fundamentar a ausência de plausibilidade nos pedidos formulados pelo exequente, ora Agravante, o Juízo a quo consignou que a decisão retro que suspendera o feito pelo prazo de 1 (um) ano já havia condicionado o prosseguimento da execução à indicação concreta de bens, ao passo em que o credor apenas limitava-se a especular sobre bens que o devedor supostamente estaria usando, não preenchendo, pois, o requisito necessário à retomada do feito executivo. Em suas razões recursais, o Agravante sintetiza a demanda, afirmando que, a despeito da vantajosa condição econômica do devedor, por ser ele produtor rural, não foi localizado patrimônio em seu nome apto à satisfação do crédito exequendo, situação que causou estranheza ao credor, o qual, após diligências e pesquisas no intento de localizar bens do executado, descobriu que, depois de deflagrado o presente cumprimento de sentença, houve a transferência de patrimônio para terceiros, a evidenciar possível simulação com vistas a fraudar a execução. Requereu, assim, os seguintes pedidos que foram indeferidos pelo Juízo a quo: “a) seja deferida a expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do executado para penhorar quantos bens forem encontrados pelo oficial de justiça; b) sejam realizadas pesquisas pelos sistemas RenaJud, para verificar a existência dos veículos em nome da esposa do executado, Juliana dos Santos Soares, CPF 037.099.971-19; c) seja quebrado o sigilo fiscal da esposa do executado para verificar os bens em nome dela, (InFoJud); d) Seja realizada a inserção de restrição de circulação (RenaJud) e inserção de penhora dos seguintes veículos que foram transferidos do executado para a mãe dele: - Scania/R 440 A6X4 Branca – 2013/2013 – ONY7I35 – Data de transferência 12/06/2022 - SR/GUERRA AG GR Preta – 2001/2002 – KEL2C71 - Data de transferência 24/05/2022 - SR/GUERRA AG GR Preta – 2001/2002 – KEL2C61 - Data de transferência 09/04/2022 - REB/ANTONINI Preta – 1991/1991 – BTK3E81 - Data de transferência 09/04/2022; e) A intimação da mãe do executado para se manifestar acerca do pedido “d”, nos termos do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil; f) A intimação do executado para que informe a localização exata do imóvel constituído pela Gleba de terras localizada em Buritis/MG na Fazenda São Vicente ou Santa Tereza, Gleba “B”, com área de 1.017,81,42 ha (hectares), inscrita na matrícula n. 6.217 perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Buritis/MG, conforme certidão de ônus (ID 7880746), tendo em vista a falta de informações complementares no registro imobiliário, sob pena de aplicação de multa no importe de 20% do valor da causa, nos termos do art. 774, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, para ser feita diligência “in loco”. Em face da decisão agravada, o Recorrente pontua que o Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito em prazo razoável, sendo-lhe garantidas medidas legítimas e adequadas, inclusive as de natureza excepcional, para cumprir esta finalidade, constituindo um dever do julgador realizá-las, desde que sejam úteis ou necessárias para o processo. Registra que as pesquisas realizadas junto aos sistemas Bacenjud (Sisbajud), Renajud e Infojud restaram infrutíferas e que, após diligências, indicou bens para penhora frutos de possível fraude à execução, consistente na transferência, depois de iniciada a fase de cumprimento de sentença, de alguns veículos automotores para o nome da mãe do executado, pelo que defende, com base nos artigos 771 e 772 do Código de Processo Civil, a intervenção judicial a fim de demonstrar a alegada simulação, tendo em vista o esgotamento prévio das medidas ao alcance do exequente. Em relação à quebra do sigilo fiscal da esposa do devedor, alega ser possível e razoável a medida, tendo em vista que o regramento legal (art. 790, IV, do CPC) autoriza a execução dos bens do cônjuge ou companheiro, conforme a meação cabível ao devedor, sendo necessária, entretanto, a cooperação judicial, uma vez que as providências requeridas nesse sentido envolvem a quebra de sigilo de dados. Reforça a necessidade de intervenção do Juízo visando à localização de bens, na medida em que as diligências requeridas não foram apresentadas de modo generalizado pelo credor, mas sim de forma detalhada, especialmente em vista dos bens indicados e devidamente individualizados em relação aos quais se pretende a pesquisa Renajud, a fim de verificar a titularidade dos veículos apresentados, viabilizando, ainda, a demonstração de possível fraude à execução. Destaca que a medida não implica prejuízo a terceiros, já que se pediu a intimação da mãe do executado, que consta como adquirente dos veículos, para que possa exercer o contraditório. Quanto ao bem dado em garantia no contrato celebrado entre as partes, indicado no pedido concernente ao item “f”, afirma que a intimação do executado para que indique a localização precisa do imóvel encontra respaldo no art. 774, incisos III e IV, do CPC, registrando que as informações da certidão de ônus respectiva não permitem identificar sua exata localização. Por fim, no que tange ao pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido no endereço do executado, sustenta tratar-se de medida possível e razoável, cabendo apenas ao Judiciário cumpri-la, uma vez que o exequente não pode adentrar na casa do devedor à força em busca de bens penhoráveis. Com essas considerações, invocando a presença da plausibilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no risco da desconstituição do patrimônio indicado para penhora, em razão da demora, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de que sejam deferidas as diligências em comento. No mérito, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Preparo regular no ID 40867512. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada, sobretudo por vislumbrar a irreversibilidade dos efeitos da decisão no tocante ao direito de terceiros não integrantes da lide. Além de ser obrigação do credor impulsionar o feito executivo através da indicação concreta de bens passíveis de penhora, de modo que reste demonstrado o esgotamento dos meios que lhe são disponíveis antes que a ingerência do Poder Judiciário seja utilizada como mecanismo de localização de bens penhoráveis em nome do devedor, observa-se dos autos que os pedidos de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, via Renajud e Infojud, assim como o pedido de inserção de restrição de circulação e penhora, via sistema Renajud, de veículos que teriam sido transferidos para a mãe do devedor fundam-se em meras suposições, em alegações rasas, desacompanhadas de provas mínimas que indiquem a suposta simulação e tentativa de fraude à execução. A petição ensejadora da decisão agravada limita-se a indicar veículos que estariam sendo usados pelo devedor e, ainda, que alguns deles teriam sido registrados em nome de sua mãe, após a deflagração do cumprimento de sentença, na tentativa de ocultar patrimônio penhorável, não havendo, contudo, qualquer explicação de como o credor conseguiu essa informação, tampouco prova idônea que comprove essa transferência de bens. Com efeito, a mera alegação de ocultação de patrimônio pelo executado baseada apenas em fotos postadas em redes sociais e na individualização de bens que, segundo o Agravante, seriam frutos de possível fraude à execução não se mostra, por ora, suficiente e hábil ao deferimento de medidas incisivas sobre direito constitucionalmente garantido, mormente quando direcionadas a terceiros estranhos à lide. Os elementos trazidos pelo Agravante para fundamentar os pedidos “b”, “c” e “d” da petição ensejadora da decisão impugnada, mencionados alhures, se revelam demasiadamente frágeis para justificar o levantamento de informações patrimoniais sigilosas de terceiros, o que leva à conclusão de que as medidas em questão, pelo menos no contexto em que requeridas, comprometem garantia constitucional assegurada aos indivíduos, além dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ademais, quanto ao pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, com fulcro no art. 790, IV, do CPC, o qual dispõe que são sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”, sobreleva notar que sequer há informação nos autos sobre o regime de bens adotado pelo devedor e sua esposa, o que deslegitima a medida postulada. Por sua vez, o pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do executado também não se justifica, seja em razão da ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC, seja, ainda, porque a indicação do endereço da parte baseou-se em presunção do credor quanto à atual residência do devedor, não podendo o aparato judiciário ser movido de forma desnecessária em prol da satisfação de interesse eminentemente privado, cujo ônus precípuo compete ao credor. Por fim, infere-se dos autos de origem que o exequente, ora Agravante, não cumpriu com a determinação judicial que lhe imputava a apresentação da certidão de ônus do imóvel sobre o qual recai o pedido de penhora, apesar de lhe ter sido oportunizado prazo para tanto (fls. 664, 667 e 671 dos autos originários). Assim, revela-se desarrazoado o pedido para que o executado informe a localização exata do imóvel, ao argumento de que faltam informações complementares no registro imobiliário, podendo-se concluir, por outro lado, que se trata de tentativa do Agravante de repassar ônus que era seu. A par do exposto, entendo não haver plausibilidade nos argumentos externados pelo Agravante, assim como não vislumbro o requisito da urgência que ampare o pedido liminar enquanto se aguarda a deliberação do mérito do recurso. Assim sendo, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator